Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF E DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF. CRIME DE RECEPTAÇÃO. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF.
1. Nos termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência é determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração.
2. A consumação do crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, se dá no local e momento em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte tal bem.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.